Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726179-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EXPEDITO TEIXEIRA DE ARAUJO, EZEQUIAS MARTINS DE SOUSA, FELISBERTO DE OLIVEIRA FILHO, FELISMINO DE OLIVEIRA BARROS, FELIZARDO DA SILVA RODRIGUES, FERNANDO BARROZO, FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, FERNANDO LUIZ DOS SANTOS E SILVA, FERNANDO LUIZ FERREIRA, FERNANDO PAES DE SOUZA, FERNANDO POSSIDONIO DE ALMEIDA, FERNANDO ROCHA DA SILVA, FLAVIO GUILHERME DE ARAUJO LOPES, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLAVIO SOARES FIGUEIREDO, FRANCIMAR RODRIGUES ALVES, FRANCIMAR VIANA DOS SANTOS, FRANCINALDO ARAUJO DE SOUZA, FRANCISCO ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706601-86.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do feito. Em suas razões recursais (ID 48521188), o recorrente discorre que houve interposição de agravo de instrumento contra decisão que examinou a impugnação ao cumprimento de sentença (AI n. 0736442-83.2022.8.07.0000) e que o aludido recurso ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de solução definitiva a questão acerca do índice de correção monetária aplicável ao caso. Alega que, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal, exige-se o trânsito em julgado das decisões judiciais para que ocorra expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Colige julgados que entende amparar sua tese. Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para “determinar ao juízo de piso que não haja expedição de requisição de pagamento antes que haja o trânsito em julgado do AGI 0736442-83.2022.8.07.0000 ou, subsidiariamente, que não seja liberado qualquer pagamento aos exequentes antes que haja o trânsito em julgado do AGI 0736442-83.2022.8.07.0000”. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. No transcurso do cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e a e. 7a Turma Cível, sob a Relatoria de eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, negou provimento ao recurso, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das Turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1671102, 07364428320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após opor embargos de declaração e o órgão colegiado os rejeitar (Acórdão 1688158, 07364428320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), verifica-se, em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, que o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Diante de tal contexto, afigura-se, em um exame inicial, que a pendência de apreciação definitiva do aludido recurso não erige óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença de origem. Isso porque os Recursos Especial e Extraordinário são desprovidos de efeito suspensivo ope legis, à luz do disposto no art. 1.029, § 5o, do CPC, não se evidenciando qualquer notícia nos autos de atribuição do aludido efeito por decisão judicial. Ressalta-se que a suspensão da tramitação do feito executivo de origem resultaria em indesejável paralisação da marcha processual, com inevitável retardamento da tramitação do processo, em prejuízo à duração razoável do processo. No mais, não se antevê, em um juízo de cognição sumária, o perigo de dano alegado pelo agravante, pois até a presente ocasião não houve sequer a homologação dos cálculos pelo Juízo de origem, sendo que a preclusão da decisão que realizar tal análise antecede eventual determinação de expedição de requisitórios. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora